Tribunal: TJBA
Processo: 8007302-43.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007302-43.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: PAULO EULALYO MARTINS PITHON BRITO

Advogado(s)
:
JULIANA DE MATTOS MARSHALL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de reconhecimento de inexistência de débito, indenização por danos materiais e morais e suspensão de descontos em benefício previdenciário, em razão de empréstimo consignado não contratado por consumidor idoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado e, consequentemente, a legitimidade dos descontos realizados; (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos; (iii) determinar a incidência da repetição do indébito em dobro e a forma de atualização dos valores indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo evidenciada relação de consumo entre as partes, o que justifica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4.

A instituição financeira não apresenta contrato assinado nem comprovante de que os valores do empréstimo foram efetivamente repassados ao consumidor, o que inviabiliza a comprovação da regularidade da contratação.

5.
A ausência de cautela na identificação do contratante configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

6.
A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor idoso, sem respaldo contratual, evidencia violação à boa-fé objetiva e justifica reparação por danos materiais e morais.

7.
A indenização por dano moral é devida
in re ipsa
, diante da vulnerabilidade do consumidor e da gravidade dos efeitos dos descontos em sua única fonte de renda.

8.
A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não demonstrado engano justificável pela instituição financeira.

9.
A indenização por danos morais foi corretamente fixada em R$ 6.000,00, valor inferior à média da jurisprudência, não comportando majoração por força da vedação ao reformatio in pejus.

10.
A correção monetária e os juros de mora devem observar o regime misto: até 29/08/2024, correção pelo IPCA/IBGE e juros de 1% ao mês; após 30/08/2024, incidência da taxa SELIC, conforme Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso parcialmente provido, reformando a sentença apenas para determinar (i) que a indenização por danos morais seja corrigida monetariamente pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, passando a incidir a taxa SELIC, descontado o índice de correção monetária, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024; e (ii) que os valores a serem restituídos sejam corrigidos pelo IPCA/IBGE e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o efetivo prejuízo, aplicando-se, igualmente, a taxa SELIC a partir da vigência da referida lei, descontado o índice de correção monetária..

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8007302-43.2024.8.05.0274
, em que figuram como apelante
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

e como apelado
PAULO EULALYO MARTINS PITHON BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente